Tribunal: TJDFT
Processo: 0734726-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734726-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR APELADO: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA, EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE DECISÃO Anote-se a petição de ID 38722220. Com relação ao pedido do apelado, ID 37383608, de imediato cumprimento da sentença, com comunicação ao TSE para exclusão do registro de sua expulsão do partido, convém anotar que a apelação é dotada de duplo efeito e a presente hipótese não excepciona essa regra. Ademais, o apelado não se insurgiu contra a sentença, não sendo a simples petição meio adequado para modificar os efeitos em que a apelação é recebida. Assim, indefiro o pedido. Com relação à representação processual, ressalte-se que foi amplamente divulgado pela imprensa que o TSE confirmou, em sessão extraordinária, Eurípedes Júnior como presidente do Partido Republicano da Ordem Social (PROS). Assim. esclareça o apelante, PROS, a petição de ID 37608752.. Int. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora